Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-63.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016735-63.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JABYSON JULIO DE PAULA DUTRA - CPF: 067.010.341-10 (APELANTE), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DUTRA OLIMPIO - CPF: 329.974.932-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), impondo-lhe pena de cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O recorrente busca a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há provas concretas de sua dedicação à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o chamado “tráfico privilegiado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade do agente; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa.

4.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, as provas colhidas nos autos indicam sua dedicação habitual ao tráfico de drogas, afastando a incidência da benesse legal.

5.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente revelou diálogos que demonstram a prática reiterada da mercancia de entorpecentes, incluindo negociações de compra e venda de drogas, uso de códigos para transações ilícitas e menções a valores e lucros, além de imagens de drogas e utensílios típicos do tráfico.

6.

A forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, aliado à presença de balança de precisão e embalagens plásticas, corrobora a conclusão de que o réu se dedica à atividade criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei de Drogas, ao réu que demonstra envolvimento habitual no tráfico.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 816.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023
. TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JABYSON JÚLIO DE PAULA DUTRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JABYSON JÚLIO DE PAULA DUTRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1016735-63.2023.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
256206216
, o acusado
almeja a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta,

ao argumento de que é inidôneo o fundamento utilizado pelo d. magistrado sentenciante para negar-lhe a aplicação da especial diminutiva, não passando de presunção a afirmativa de que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, pois as três conversas encontradas no seu aparelho celular não têm o condão de afastar essa minorante. Em arremate, defende que suas condições pessoais abonatórias, aliadas à ausência de registros criminais e inexistência de investigações anteriores ou posteriores à presente ação penal, garantem-lhe o direito à benesse em questão.

Por fim,
prequestiona
o art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06,
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 236206219
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado sob o ID

260631181,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/06/2023, por volta das 17h45, na via pública, situada na Rua das Goiabeiras, nº 1200, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
JABYSON JULIO DE PAULA DUTRA
, plenamente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava e mantinha em depósito
21 (vinte e uma) porções de maconha, totalizando 273g (duzentos e setenta e três gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, na data mencionada, uma equipe da Força Tática, durante patrulhamento na Rua das Goiabeiras, avistou o ora increpado. Ao perceber a presença policial,
JABYSON
empreendeu fuga até o Supermercado Cristal, onde dispensou
06 (seis) porções de maconha em uma prateleira do estabelecimento
. Após a abordagem, o investigado informou aos policiais sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência. Diante dessas informações, a equipe dirigiu-se ao endereço do denunciado, onde foram encontrados
14 (quatorze) porções de maconha, uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas e R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em espécie
.

Segundo o
Parquet
, as investigações indicaram que o material ilícito estava fracionado e embalado para comercialização, sendo apreendidos, junto ao denunciado, uma balança de precisão e embalagens plásticas vazias, instrumentos típicos do fracionamento, pesagem e acondicionamento de substâncias entorpecentes para o tráfico. [Denúncia, ID 256206170]

Por esses fatos, restou
denunciado por tráfico de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

256205738); do boletim de ocorrência (ID 256205740); do termo de exibição e apreensão (ID 256205742); do laudo pericial atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 256205744), do laudo de extração de dados telefônicos (ID 256206192), do Relatório de investigação (ID 256206205) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais dos policiais militares
Sílvio Augusto Carvalho
e
Leandro Jorge Moraes Alves
implicando-o na prática da narcotraficância
(relatório de mídias, ID 256206215).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO
DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]:

Referindo que seria inidôneo o fundamento empregado pelo magistrado sentenciante para justificar a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
; pugna o apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, firme na assertiva de que preenche todos os requisitos para o alcance da benesse.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.

No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Da
sentença proferida oralmente
, extrai-se os seguintes trechos pertinentes ao indeferimento do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, os quais são transcritos abaixo:

00:09:52
“[...] em relação a incidência ou não da causa de diminuição do parágrafo quarto, em que pese os argumentos apontados pela Defensoria pública, fato é o que
se observa das próprias imagens colhidas no extrato de dados no celular do acusado, como acabei de exibir, o que conta diversas mensagens travadas em várias pessoas distintas, em datas diversas, no dia 30/05, dia 31/05, dia 07/06. Ou seja, aponta sim que o Jabyson, à época dos fatos dedicava-se à prática do crime de tráfico
, de modo que o parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas ele se faz, é inviável a sua incidência
”. (disponível no Relatório de Mídias, ID 256206215). Grifei.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes,
entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante e das demais provas carreadas aos autos,
principalmente o laudo de exame no dispositivo móvel e o Relatório de Investigação nº. 2024.13.74862 (OS 2024.927204) visto no ID 256206205, referente à análise dos dados extraídos do aparelho celular do ora recorrente,
que contém
diálogos mantidos entre o acusado e outros interlocutores acerca da comercialização espúria desempenhada por telefone, com o uso de código, como “chá”, para se referir à espécie de entorpecente comercializada (maconha), além de constar quantidades a serem vendidas e informações sobre lucros.

À guisa de contextualização, no caso concreto, colaciono trechos dos diálogos relevantes extraídos pela Polícia Judiciária Civil dos dados do aparelho celular do recorrente
JABYSON
, os quais foram mencionados e apresentados pelo i. magistrado de primeira instância na sentença proferida oralmente, com o fito de demonstrar a dedicação do ora apelante a atividades criminosas,
in verbis
: [Relatório de Investigação, ID 256206205],
in verbis
:

“[...]
6696063984 Jabyson x 6692507685 ML Ferramentas

ML Ferramentas inicia a conversa já pedindo para Jabyson para ele vender 50 reais de chá (maconha) para pagar depois, no caso na sexta-feira à tarde. Jabyson por sua vez, nega a venda, visto que a maconha que ele possuía estava acabando e estava sem previsão de conseguir mais.

Os diálogos em questão ocorreram no aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones WHATSAPP.

Os trechos destacados são os diálogos entre Jabyson e ML Ferramentas, os quais indicam tratativas de negócios e a venda de substâncias entorpecente:

ML Ferramentas pedindo a droga para Jabyson para realizar o pagamento depois.

Jabyson diz que a maconha está acabando e está sem previsão de conseguir mais.

Jabyson diz que já pediu mais para o fornecedor, mas ainda não chegou.

Na mesma noite, cerca de 02 horas depois, ML Ferramentas solicita novamente a venda de maconha, mas dessa vez, diz que está com o dinheiro para pagar.

696063984 Jabyson x 6696834146 Miguell

Em meio a várias conversas, Jabyson pergunta para Miguell se ele quer vender algo, em seguida Miguell pergunta para Jabyson se ele quer comprar 800 gramas de chá (maconha) e que cada 100 gramas vai sair a R$250,00 e que com 800 gramas consegue fazer R$ 3.000,00 e ainda sobra para usar. Aparentemente, Miguell é um fornecedor para Jabyson.

Os diálogos em questão ocorreram no aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones WHATSAPP.

Os trechos destacados são os diálogos entre Jabyson e Miguell, os quais indicam tratativas de negócios e a venda de substâncias entorpecentes:

Jabyson perguntando a Miguell se ele quer vender algo.

Miguell, por sua vez já responde a pegunta oferecendo 800 gramas de chá (maconha). Ele oferece a R$ 250,00 a cada 100 gramas.

Miguell diz a Jabyson que com 800 gramas de maconha dá para fazer R$ 3.000,00.

Algum tempo depois, Miguell pede para Jabyson apagar as conversas, pratica comum entre pessoas que praticam a venda de substâncias entorpecentes.

6696063984 Jabyson x 6696387397 João Victor

Em meio a várias conversas, João Victor pergunta para Jabyson quantas gramas ele consegue vender com o valor de R$ 100,00.

Os diálogos em questão ocorreram no aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones WHATSAPP.

Os trechos destacados são os diálogos entre Jabyson e Miguell, os quais indicam tratativas de negócios e a venda de substâncias entorpecentes:

João Victor pergunta para Jabyson quantas gramas consegue comprar com o valor de R$ 100,00.

João Victor diz a Jabyson que a droga é para o patrão. Em seguida, pergunta se Jabyson consegue fazer a entrega da substância.

IMAGENS DE DROGAS

Além das conversas no aplicativo Whatsapp onde Jabyson trata da mercancia de substâncias entorpecentes, na galeria de imagens do aparelho telefônico aparecem diversas fotos de tabletes de drogas, balanças de precisão e utensílios usados no tráfico de drogas.

Na imagem ao lado Jabyson aparece com um prato repleto de uma substância, aparentemente, maconha, bem como, uma faca usada para separar o produto e também dinheiro trocado. Mais ao fundo é possível ver um involucro já com a substância separada. Em tempo, ele faz o sinal de 2 com os dedos, sinal comum entre integrantes da organização criminosa comando vermelho. Jabyson foi identificado pelas tatuagens na mão. Fonte: EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.gbwhatsapp/files/.Shared/a5a0f194- 0a84-4026-9d00-f7a87c31f3c2.jpg

Invólucros já prontos para serem comercializados. Na imagem é possível verificar que se trata da mesma base da foto anterior, até mesmo o quebra cabeças Fonte:EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.gbwhatsapp/files/.Shared/ 7ac30b128ffa4720b4a2a15342b393c3 [...]”

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para comercialização – 20 (vinte) porções de maconha equivalentes a 273g (duzentos e setenta e três gramas) – aliado à
apreensão de uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas [objetos relacionados ao narcotráfico]
, só

espessa a certeza quanto à frequência com que o réu se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente
. III -
Para tanto, destacou as instâncias de origem, o modus operandi do crime onde restou comprovada "a evidente dedicação ao tráfico demonstrado nos autos, em especial com a juntada do conteúdo dos diálogos mantidos pelas rés com usuários diversos e outros traficantes, e as fotografias que evidenciam o manuseio e preparo de grande quantidade de entorpecente para a venda, excluindo-se, pois, a hipótese de serem elas as traficantes eventuais que a lei buscou privilegiar" (fl. 110).
IV -
Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. Precedentes
. V – [...]”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Dessa forma, deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
,
com fundamento na
dedicação habitual de JABYSON JÚLIO DE PAULA DUTRA a atividades delitivas
.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, a Defesa do apelante “
postula-se o pronunciamento expresso desta Corte acerca da violação do dispositivo legal debatido - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(ID 256206216, pág. 5).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JABYSON JÚLIO DE PAULA DUTRA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1016735-63.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025